Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO DE QUIOSQUE EM ÁREA PÚBLICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Apelação interposta em face da sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais deduzidos em desfavor do Distrito Federal.
2. Não se conhece da apelação em que não há impugnação específica aos fundamentos da sentença, veiculando evidente inovação recursal por versar sobre matéria que não corresponde ao caso dos autos, além de teses não suscitadas em 1a Instância de julgamento (art. 932, III, do CPC/15).
3. Na hipótese, os pedidos (apreciados sob perspectiva da causa de pedir e do pedido deduzido na inicial) foram julgados improcedentes ao fundamento de que a Administração Pública exerceu legitimamente o Poder de Polícia, ante a ocupação irregular de área pública, sem a correspondente permissão de uso, bem como alvará de localização e funcionamento (artigos 15, 23, I, e 27, I, da Lei Distrital no 4.257/2008). Entretanto, na Apelação, alega-se, em síntese, direito constitucional de moradia, que não guarda relação com o caso, princípio da proporcionalidade e ausência de urgência a justificar a ação demolitória, teses não suscitadas em 1a Instância de julgamento.
4. Apelação não conhecida.